Tribunal: TJMT
Processo: 1009306-90.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009306-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SARYTTA MIRANDA ALVES - CPF: 002.807.491-20 (AGRAVADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009306-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SARYTTA MIRANDA ALVES

AGRAVO INTERNO – DESISTÊNCIA FORMAL DE CANIDATO APROVADO - DIREITO SUBJETIVO – NÚMERO DE VAGAS -

DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE –DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Deve-se observar que com o encerramento do prazo de validade do concurso público, a Administração Pública, não poderá justificar sua inércia em não realizar a nomeação dos candidatos aprovados, dentro dos limites de vagas estabelecidos no edital e validade do certame.

A desistência expressa de candidatos, durante a validade do certame, gera para os seguintes, candidatos mais bem classificados, dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVANTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
;

AGRAVADA: SARYTTA MIRANDA ALVES
;

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que nos autos da Ação Mandamental nº 1009306-90.2023.8.11.0000, deferiu a liminar, para determinar à nomeação da Agravada no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – feminino, polo de Lucas do Rio Verde-MT.

Alega o Agravante em apertada síntese, que, a liminar não poderia ocorrer o deferimento da liminar, uma vez que o prazo de validade do concurso público não teria expirado, pois, foi prorrogado até 08/06/2025, momento em que nasceria o direito subjetivo à nomeação.

Assevera que durante o prazo de validade do concurso público, a Administração Pública poderá escolher o momento adequado, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, para nomeação dos candidatos, não podendo o poder judiciário substituir a Administração Pública e escolher o momento para nomeação dos candidatos, se ainda não houver expirado o prazo de validade do certame.

Argumenta que a Agravada foi classificada em cadastro de reserva, não tendo o certame previsto a criação de nenhuma vaga, ficando a concretização deste ato condicionada à conveniência e oportunidade da administração, conforme previsão no edital.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que concedeu a segurança.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo seu desprovimento (Id. 175.264.673).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009306-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SARYTTA MIRANDA ALVES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que nos autos da Ação Mandamental nº 1009306-90.2023.8.11.0000, deferiu a liminar, para determinar à nomeação da Agravada no cargo de o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – feminino, polo de Lucas do Rio Verde-MT.

Assevera o Agravante em suas razões recursais, que os argumentos trazidos pela Agravada, na ação mandamental, não demonstrou que teria direito à sua nomeação e posse no concurso em que logrou aprovação.

Argumenta que os fundamentos utilizados pela Agravada, não possuem fundamento relevante, uma vez que o prazo de validade do concurso público foi prorrogado e que a mesma foi classificada em cadastro de reserva.

Pois bem.

No caso em comento, a Agravada foi aprovada no concurso público, para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Feminino – Polo de Lucas do Rio Verde/MT, regido pelo edital nº 001/2018/SEJUDH/ de 01/01/2018, tendo sido aprovada na 8ª (oitava) colocação.

Foram convocadas pela Administração Pública 07 (sete) candidatos e a candidata Srª Nayara Carvalho Oliveira, requereu sua exoneração, conforme demonstrado nos autos.

Imperioso reconhecer que não houve a indicação de vagas no edital do concurso público, sendo destinado à formação de cadastro de reserva, o que afastaria, em regra, o direito subjetivo à nomeação, entretanto, foram convocados para posse e nomeação pela Administração Pública 7 (sete) candidatos, sendo que a Agravada foi classificada na 8ª (oitava) posição.

Os candidatos aprovados para cadastro de reserva passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

In casu, verifica-se que, de acordo com o Ato nº 951/2021 de 1º-2-2021 (Id 84259958), foram nomeados os candidatos classificados até a 7ª (sétima) posição, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – feminino – polo Lucas do Rio Verde.

Constata-se ainda, que a candidata Nayara Carvalho Oliveira, manifestou expressamente sua desistência da nomeação ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – feminino – polo Lucas do Rio Verde, conforme se verifica das declarações de desistência de nomeação em concurso, acostadas aos autos no Id 84259960, bem como os respectivos protocolos de desistência junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (Id n. 84259961), bem como seu ato de nomeação no Tribunal Regional Federal 1ª Região.

A Administração demonstrou a necessidade de servidores ao proceder à nomeação dos 07 (sete) candidatos aprovados, com a devida previsão orçamentária para tanto, tendo a Agravada direito à sua nomeação, uma vez que surgiram novas vagas, atingindo a sua classificação no certame.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Deve-se concluir que a desistência expressa de candidatos, com melhor colocação devidamente classificados e convocados para tomarem posse durante a validade do certame, gera para os seguintes, o direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, conforme entendimento pacificado dessa Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

REEXAME COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA LEGISLATIVO PNE - CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS - SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE – ULTRAPASSADA A EXPECTATIVA - DIREITO À NOMEAÇÃO –COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A conveniência e oportunidade foi exercida pelo poder público ao nomear os classificados fora do número de vagas, destarte, com a ausência de posse de 15 nomeados, faz surgir aos subsequentes, o direito subjetivo a nomeação, uma vez que caracterizado a necessidade do serviço público com o ato de nomeação.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10006341420168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS –DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONVOCADOS — COMPROVAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10103846120198110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Com a desistência expressa da candidata aprovada Nayara Carvalho Oliveira devidamente classificada e nomeada a expectativa de direito, tornou-se direito subjetivo a nomeação, uma vez que a Agravada, encontra-se dentro do número de vagas que foram convocadas pela Administração Pública,

Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante
NÃO
traduzem qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023